Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723852-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURCELIO SOARES MENDES PACIENTE: JURCELIO SOARES MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho por JURCELIO SOARES MENDES, no qual pleiteia a concessão de indulto humanitário, em tese disposto no Decreto no 3.380/2015, em razão de ser paraplégico, necessitando de cuidados especiais. Pede, ainda, seja concedida prisão domiciliar, “diminuição especial da pena” e “mudança de regime para 1/6”, em razão de ser primário. O habeas corpus foi encaminhado para a Defensoria Pública (fl. 15), que na petição de fls. 18/19 esclareceu que o impetrante/paciente cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo expiado 2 (dois) anos e 23 (vinte e três) dias desse total. Aduz que o impetrante/paciente requer benefícios da execução penal, consistentes em indulto humanitário ou prisão domiciliar humanitária. Contudo, nos autos da execução ele está sendo assistido por advogado particular, que apresentou pedido de prisão domiciliar, indeferido por decisão transitada em julgado. Quanto ao pedido de indulto, esclareceu que não houve requerimento perante o d. Juízo das Execuções, competente para analisar a questão antes da manifestação deste Tribunal. Requereu, ao final, seja expedido ofício para a Vara de Execuções Penais, a fim de que seja juntado nos autos próprios o requerimento do impetrante/ paciente. É o relatório. Decido. Consoante se afere pela inicial e pelos esclarecimentos oferecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o impetrante/paciente busca com a presente impetração o deferimento de benefícios da execução penal, consistentes em indulto humanitário, prisão domiciliar humanitária e, ainda, “diminuição especial de pena” e progressão de regime após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena. Ocorre que o pleito de prisão domiciliar já foi apresentado pelo causídico nomeado pelo impetrante/paciente perante o d. Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu, não sendo interposto recurso. Quanto aos demais requerimentos, de indulto humanitário, redução de pena e progressão de regime, são da exclusiva competência do Juízo das Execuções, que deve inicialmente examiná-los para só após, eventualmente, ser inaugurada a competência deste Tribunal para sua revisão. Sobre a questão, confira-se o entendimento da jurisprudência: 6. Matérias não decididas previamente pelas instâncias ordinárias não podem ser resolvidas, em indevida supressão de instância, por esta Corte. Não está inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça para exame dos pedidos de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ e de dispensa do estudo criminológico por excesso de prazo na sua realização. (AgRg no HC 649.009/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021) 1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2. O STJ não pode analisar questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (AgRg no HC 605.343/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021) I - Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o Agravo em Execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ainda mais quando o recurso cabível já foi interposto. II - Ausente manifestação quanto à pretensa concessão de recolhimento domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1323014, 07532304620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão primeira trazida no habeas corpus (cumprimento de pena em estabelecimento prisional não condizente com o regime prisional fixado no acórdão) não foi submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal decidir a respeito, sob pena de supressão de instância, o que impede seja admitida a impetração. (Acórdão 1313262, 07508488020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na impossibilidade de manifestação deste Tribunal sobre questões da competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, que ainda não foram ali examinadas, para evitar a supressão de instância. Quanto ao pedido de expedição de ofício para juntada do requerimento do impetrante/paciente nos autos da execução penal, o indefiro, considerando que se trata de providência que poderá ser tomada pela própria Defensoria Pública, por meio do núcleo competente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de agosto de 2021 19:04:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora